Tribunal: TJPA
Processo: 0002726-64.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002726-64.2017.8.14.0040
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: WM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
COM RETORNO SEM A ASSINATURA DO DEVEDOR OU DE TERCEIRO, NO CASO DE MUDANÇA DE DOMICÍLIO. LEGÍTIMA
.

SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC. INCORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Para que o credor requeira liminarmente a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, faz-se necessário, nos termos do Dec-Lei 911/69, a comprovação d
a mora
, que para tanto resta comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.
II-
a notificação extrajudicial fora enviada para o endereço do devedor constante no contrato entabulado entre as partes e, embora no aviso de recebimento conste “mudou-se”, houve o atendimento ás normas constantes na legislação pertinente, de modo que não pode o apelado/devedor utilizar-se de sua desídia ao não informar o novo endereço, para fugir de suas obrigações, prejudicando a credor e violando os princípios da boa-fé e probidade.
III-
Assim, considerando que para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, é imprescindível a comprovação da mora, nos termos da a Súmula nº 72 do STJ, e tendo sido a notificação realizada, uma vez que enviada notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, não necessitando que o recebimento seja pessoal, incorreta a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
I
V-

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face da sentença proferida nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida

em desfavor de
WM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA – ME
.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem. Ocorre que esta não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, implicando no vencimento antecipado de toda dívida.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida
liminar de Busca e apreensão,
e após que seja julgada procedente a ação.

Juntou documentos.

Ao receber os autos, o magistrado verificou ausência de comprovação de mora, e consequente ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, IV, CPC.

Após referido prazo e, tendo a autora se mantido inerte, o Juiz de Piso indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Inconformado com a decisão,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
interpôs o presente recurso de apelação, alegando que providenciou a comprovação da mora do devedor através de carta registrada realizada por Cartório de títulos e documentos enviado pelo Correios, retomando o aviso de recebimento (AR) com a informação de: "MUDOU-SE', conforme se depreende da análise do documento.

Afirma que referida notificação foi direcionada ao endereço fornecido no contrato, porém não ocorreu a entrega pois houve recusa da parte destinatária em receber a notificação, num flagrante ato de má-fé perpetrado pela parte devedora.

Aduz que existe a total comprovação da mora, pois o devedor sabe que está devendo e age de má-fé para impedir a cobrança por parte do credor. Além disso, sustenta que a notificação extrajudicial, a fim de comprovar a mora do devedor se trata de mera formalidade legal para o alcance da medida processual de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, uma vez que o contratante financiado sabe que está em mora, haja vista o prévio conhecimento da obrigação contratual não cumprida tempestivamente.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Voto:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente Apelação.

O cerne da presente demanda gira em torno da extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

No caso dos autos, observa-se que o autor/apelante trouxe à baila notificação extrajudicial com Aviso de Recebimento, no qual constava “mudou-se”, por este motivo, considerando a ausência de notificação válida, o magistrado Singular extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Com efeito, para que o credor requeira liminarmente a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, faz-se necessário, nos termos do Dec-Lei 911/69, a comprovação d
a mora
, que para tanto resta comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.

Nesses termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. Na ação de busca e apreensão, nos termos dos artigos 2º, § 2º, e 3ª, do Decreto-Lei n. 911/69, é requisito basilar a prova da constituição em mora do devedor. A ausência de prova do recebimento da notificação no endereço do devedor constitui falta de pressuposto para o deferimento da busca e apreensão. Ressalta-se que não é válida a notificação enviada para o avalista sem a prova de tentativa de notificação do devedor principal. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.(TJ-RS - AC: 70080494537 RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 28/02/2019, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/03/2019)

Nesse sentido, observa-se que a notificação extrajudicial fora enviada para o endereço do devedor constante no contrato entabulado entre as partes e, embora no aviso de recebimento conste “mudou-se”, houve o atendimento ás normas constantes na legislação pertinente, de modo que não pode o apelado/devedor utilizar-se de sua desídia ao não informar o novo endereço, para fugir de suas obrigações, prejudicando a credor e violando os princípios da boa-fé e probidade.

Nesse sentido, o STJ se manifestou :

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.INDEVIDA.

1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19.

2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.

3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.

5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.

6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.197.902 - SC (2017/0284057-9): Segundo a jurisprudência desta Corte e a moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária,
o dever de manter seu endereço atualizado
.

Consolidou-se, assim, o entendimento de que
a mora decorre do simples vencimento
, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato. Tendo o recorrente optado por se valer do Cartório de Títulos e Documentos, deve instruir a ação de busca e apreensão com o documento que lhe é entregue pela serventia, após o cumprimento das formalidades legais.

Ante o exposto,
conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial
para reformar o acórdão e a sentença, determinando que determinar que o feito, afastado o julgamento de extinção sem resolução do mérito, tenha regular processamento, reconhecendo que o autor, ora recorrente, cumpriu as formalidades exigíveis para o ajuizamento da presente ação de busca e apreensão, devendo o Juízo apreciar as demais questões como entender de direito. - Grifo nosso.

Assim, considerando que para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, é imprescindível a comprovação da mora, nos termos da a Súmula nº 72 do STJ, e tendo sido a notificação realizada, uma vez que enviada notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, não necessitando que o recebimento seja pessoal, incorreta a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 20/08/2020